Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE ENVIO DOS AUTOS AO MPDFT PARA OFERECIMENTO DE ANPP. AUSÊNCIA DO REQUISITOS. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão do juiz que indefere o envio dos autos ao MPDFT, para análise de oferecimento de ANPP, quando adequadamente fundamentada, demonstrando que o paciente não tem direito à medida despenalizadora, porque responde a outras ações penais pela prática de crimes de disparo de arma de fogo e homicídio qualificado.

2. O habeas corpus não é via adequada para enfrentamento do acervo probatório, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do paciente, considerando, ainda, que se trata de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

3. O acordo de não persecução penal, instrumento de política criminal, somente se constitui como direito subjetivo do acusado, se devidamente preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

4. Ordem denegada.